Tribunal: TJMT
Processo: 1029681-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029681-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (ADVOGADO), AGUINALDO ANTONIO BORGES DE SOUZA - CPF: 063.901.501-80 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SKRSYPCSAK DE OLIVEIRA - CPF: 047.585.141-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 067.626.581-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa e tortura. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1
.
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/1997 (tortura).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva;
e

(
ii
) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos da vítima e dos policiais, bem como dos laudos periciais que atestaram as lesões sofridas.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pelo conjunto probatório, que revela a restrição da liberdade da vítima, emprego de violência física, ameaça de morte e condução forçada em veículo associado à estrutura de uma facção criminosa.

5. O periculum
libertatis
está evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi: a vítima foi subjugada fisicamente, ameaçada de morte e transportada
sob vigilância
cerrada, com indicação de que seria levada para sofrer castigo físico, revelando risco atual à ordem pública e probab
ilidade de reiteração delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e responsabilidade familiar, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem
denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública não configura constrangimento ilegal.
2
. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312 e 313, I; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma,
DJe
18/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Cuida-se de
habeas corpus
, co
m pedido liminar, impetrado
em favor de
Aguinaldo Antônio Borges de Souza
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
, que homologou a prisão nos

Auto de Prisão em Flagrante nº 1001244-20.2025.8.11.0088
, e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa)
e no
art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/1997 (tortura)
.

Sustenta o impetrante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, argumentando que a vítima não teria apontado o paciente como autor das agressões, além de destacar predicados pessoais favoráveis e inexistência de antecedentes criminais.

Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 311178377).

Com a inicial vieram os documentos (Id. 311178379 a 311178383).

A
liminar
foi
indeferida (
Id
.
312320375).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 319377393).

O Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
320317391
), opinou pela
denegação da ordem
:

“
Ementa: Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva – Revogação da medida cautelar da prisão preventiva e, subsidiariamente aplicação de outras medidas cautelares - Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar – bons predicados e desproporcionalidade – Impossibilidade – indícios de prática do crime de organização criminosa e tortura. Necessidade de proteger a ordem pública. Paciente preso preventivamente, ante indícios suficientes de autoria e materialidade acerca da prática dos crimes. Requisitos da prisão
preventiva cabalmente demonstrado
na decisão proferida pela Autoridade coatora. Bons predicados e primariedade que não afastam a incidência dos requisitos para a cautelar mais rigorosa. Parecer pela denegação da ordem
”
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Segundo se extrai do
Boletim de Ocorrência nº 2025.240784
,
na tarde de sábado,
dia
29 de julho
de

2025, a unidade policial foi comunicada acerca do desaparecimento de um homem no garimpo conhecido como
“
Ouro Preto
”
. A partir dessa notícia inicial, foram desencadeadas diligências destinadas à oitiva de testemunhas e à coleta de elementos q
ue permitissem elucidar o fato.

Após
a oitiva
das
testemunha
s
, a guarnição
policial foi
para o
posto de combustível GK e, em seguida, em direção ao Garimpo da Serra, situado nas proximidades deste município.

Durante o acompanhamento, os investigadores identificaram um veículo Hyundai HB20, cor cinza, de propriedade de Franciele Lopes Cordeiro (“Estrela”), automóvel já monitorado por esta Delegacia em razão de seu envolvimento em outras ocorrências graves, incluindo transporte de entorpecentes, deslocamento de membros da facção Comando Vermelho e utilização prévia em situações de sequestro, cárcere e transporte de vítimas para execução de castigos físicos e tortura.

Diante da gravidade e da necessidade de intervenção imediata, foi acionada a equipe da Polícia Militar, que já prestava apoio às diligências. Com a chegada da guarnição, procedeu-se à
abordagem do referido automóvel, que estava o paciente juntamente dos corréus
Maurício
e
Cleiton
.

No interior do veículo localizou-se a vítima/testemunha José Rafael Romero Blanco, que apresentava deslocamento no ombro e queixava-se de dores intensas. A dinâmica interna do carro indicava contenção física deliberada: Maurício conduzia o veículo; no banco traseiro, a vítima estava posicionada ao centro, ladeada por Cleiton e Aguinaldo Antônio Borges de Souza, de modo a inviabilizar qualquer tentativa de fuga. Segundo relato colhido, a vítima havia sido empurrada e agredida com socos, além de ameaçada de morte e coagida a confessar a autoria de um homicídio, sob a advertência de que “
falaria no momento da taca
”.

Em declaração formal, a vítima reiterou essa narrativa, descrevendo agressões físicas, coação psicológica para assumir um crime que afirma não ter praticado e deslocamento traumático no ombro direito. Laudo pericial posterior
confirmou lesões no ombro e na mão esquerda compatíveis com o relato, reforçando a credibilidade dos fatos.

Consta, ainda, que durante o trajeto Cleiton teria mantido contato telefônico com a proprietária do veículo, a qual determinou que a vítima fosse levada à sua boate, apontada em investigações como local utilizado pela facção para a realização de “
tribunais do crime
”, consistentes em sessões de espancamento e imposição violenta de “
disciplina interna
”.

Por sua vez, a defesa sustenta a ausência de elementos concretos a justificar a medida extrema, afirmando que a vítima não teria atribuído diretamente ao paciente a prática das agressões e que as lesões constatadas configurariam, no máximo, lesão corporal.

Alega, ainda, inexistirem provas que demonstrem vínculo do paciente com a facção Comando Vermelho, ressaltando que o celular apreendido não contém registros que confirmem tal participação.

Destaca a existência de predicados pessoais favoráveis, como ocupação lícita de garimpeiro, residência fixa, companheira e três fi
lhos,
sendo
um deles sob sua guarda direta
, além da primariedade.

E p
or fim, sustenta que
a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata dos delitos, funcionando como antecipação da pena
.
(Id. 311178377).

No caso, contudo, a análise perfunctória dos autos não permite reconhecer, de plano, o constrangimento ilegal apontado. A decisão de primeiro grau
que
decretou
a prisão preventiva
em 31 de julho de 2025
encontra-se
fundamentada em elementos concretos
:

“a
materialidade
delitiva e os indícios de
autoria
estão satisfatoriamente demonstrados, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2025.240784 (Id. 202741068), do Auto de Prisão em Flagrante nº 2025.16.356607 (Id. 202741350), bem como dos depoimentos colhidos durante a lavratura do auto, especialmente o Termo de Declaração da vítima José Rafael Romero Blanco (Id. 202741073) e o depoimento do investigador de polícia Fernando
Debacker
(Id. 202741069). O relato da vítima, José Rafael Romero Blanco, evidencia a gravidade dos fatos, narrando que, ao sair da casa de sua esposa, foi abordado por três homens, que o empurraram e o agrediram com socos, forçando-o a entrar em um veículo Hyundai HB20, de cor cinza. Durante o trajeto, foi ameaçado de morte e coagido a confessar a suposta autoria do homicídio de um indivíduo chamado Hélio, sendo advertido de que “falaria no momento da taca”. Em razão das agressões, a vítima sofreu deslocamento do ombro”
(I
d. 311178381).

Os autos revelam, com suficiência, materialidade delitiva e indícios de autoria. Como registrado
na decisão
acima, há boletim de ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, termo de declarações da vítima José Rafael Romero Blanco e oitiva do investigador de polícia Fernando
Debacker
, todos apontando o mesmo enredo fático: restrição da liberdade da vítima, emprego de violência física, ameaça de morte e condução forçada em veículo associado, segundo a investigação, à estrutura de uma facção atuante na localidade.

Tal conjunto afasta a tese de que a prisão se fundou em gravidade abstrata. A custódia decorre de dados objetivos: abordagem violenta e privação da liberdade; agressões físicas e coação psicológica para obtenção de confissão; tentativa de condução da vítima a local utilizado como “tribunal do crime”; e divisão de tarefas entre os custodiados, inserida em suposto contexto faccionado.

O
periculum
libertatis
está evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo
modus operandi
descrito: a vítima é subjugada fisicamente, ameaçada de morte e transportada
sob vigilância
cerrada, com indicação de que seria levada para sofrer castigo físico. Tal cenário projeta risco atual à ordem pública e revela a probabilidade de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva com fundamento nos
arts
. 312 e 313, I, do CPP.

Destaco ainda que o
investigador de polícia
Fernando
Debacker
, responsável pela condução do flagrante,
com os demais policiais militares que participaram da diligência corroboraram tal narrativa, destacando que a posição da vítima no interior do veículo inviabilizava qualquer tentativa de fuga, reforçando os indícios de conduta organizada e previamente ajustada, bem como, acrescentaram que
durante a ação,
proprietária do automóvel, Franciele Lopes Cordeiro
,
teria determinado
a condução da vítima à sua boate, local supostamente utilizado como
“tribunal do crime”
.

Esse ponto é relevante porque projeta o fato para além de um episódio isolado de lesão corporal e o insere, em tese, em um contexto de estruturação criminosa e privatização violenta da
punição,

típico
de cenário faccionado. Isso, por si, reforça o elemento de risco atual à ordem pública.

Posteriormente, os pedidos de revogação da custódia foram indeferidos em
20
de agosto
deste
ano
, re
afirmando os mesmos fundamentos, onde expressamente consignou:

“Conforme registrado na decisão anterior
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a segregação cautelar foi decretada diante da gravidade concreta dos delitos imputados, tortura e organização criminosa, revelada pelas circunstâncias do flagrante: o réu foi surpreendido juntamente com os demais custodiados em uma residência, onde, segundo relatos das testemunhas e da própria vítima, esta foi amarrada, espancada e

coagida fisicamente com o objetivo de extrair informações. O relato da vítima é coerente e foi corroborado pelos depoimentos colhidos e pelos laudos de exame de corpo de delito.

Ressalta-se, ainda, que os autos apontam indícios de atuação estruturada e articulada entre os envolvidos, o que reforça o risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, na medida em que há elementos que indicam a possível atuação do réu em grupo voltado à prática reiterada de atos de violência e coação.

Dessa forma, as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa não se sobrepõem aos fundamentos que embasaram a
manutenção da prisão cautelar, a qual se mostra, neste momento processual, necessária e adequada.

Neste diapasão, a custódia foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, dada a possibilidade de reiteração delitiva e o risco social envolvido, não havendo qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação concreta, como sustentado pela defesa.

Além disso, observa-se que não houve qualquer fato novo ou modificação substancial do quadro processual que justificasse a reavaliação da medida cautelar imposta.

Os argumentos apresentados na petição defensiva
limitam-se
a reiterar aspectos já enfrentados, como a primariedade, bons antecedentes, domicílio fixo e suposta desproporcionalidade da medida, sem demonstrar alteração do cenário fático ou jurídico

anteriormente
analisado”
.

Ressalta-se, ainda, que os autos apontam indícios de atuação estruturada e articulada entre os envolvidos, o que reforça o risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, na medida em que há elementos que indicam a possível atuação do réu em grupo voltado à prática reiterada de atos de violência e coação.

Em juízo de proporcionalidade, a prisão preventiva mostra-se idônea (contém o risco identificado), necessária (não há medida menos gravosa capaz de neutralizá-lo, consideradas as circunstâncias fáticas) e proporcional em sentido estrito (a restrição cautelar da liberdade é justificada pela tutela da ordem pública em face de quadro de sequestro, coação violenta e suposta atuação faccionada).

Neste diapasão, a custódia foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, dada a possibilidade de reiteração delitiva e o risco social envolvido, não havendo qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação concreta, como sustentado pela defesa.

Além disso, observa-se que não houve qualquer fato novo ou modificação substancial do quadro processual que justificasse a reavaliação da medida cautelar imposta. Os argumentos apresentados na petição defensiva
limitam-se
a reiterar aspectos já enfrentados, como a primariedade, bons antecedentes, domicílio fixo e suposta desproporcionalidade da medida, sem demonstrar alteração do cenário fático ou jurídico anteriormente analisado”.

Logo, as decisões emanadas do primeiro grau não se limitaram a referências genéricas à gravidade abstrata dos delitos. Elas se apoiaram em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos da vítima e dos policiais que participaram da diligência, bem como dos laudos periciais que atestaram as lesões
sofridas

Nesse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem.

Por fim, ainda que se reconheçam os predicados pessoais do paciente (primariedade, ocupação lícita, residência fixa e responsabilidade familiar), tais circunstâncias não bastam, neste momento, para afastar a prisão preventiva, quando demonstrados os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP. A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo fundamentação concreta que revele periculosidade social e risco de reiteração, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.”

(
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma,
DJe
18/04/2024).

Dessa forma, as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa não se sobrepõem aos fundamentos que embasaram a manutenção da prisão cautelar, a qual se mostra, neste momento processual, necessária e adequada.

Diante do exposto, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, estando a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta e o
modus operandi
, e mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas,
denego a ordem
de Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025